Tribunal: TJMT
Processo: 1027274-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027274-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ NASCIMENTO PARTAL - CPF: 276.540.678-28 (ADVOGADO), DEUSDETI OTAVIANO MEDEIROS - CPF: 092.782.608-94 (AGRAVANTE), CLEITON DE SOUZA - CPF: 548.329.931-00 (AGRAVADO), PERICLES ROSA - CPF: 043.711.078-85 (ADVOGADO), MANUEL DE MEDEIROS - CPF: 113.771.278-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. FATO SUPERVENIENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM PROCESSO APENSO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos e determinou a especificação de provas em ação reivindicatória, sem apreciar preliminares suscitadas pelo agravante, notadamente a existência de coisa julgada reconhecida em processo apenso, cuja sentença transitou em julgado após a decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o fato superveniente consistente na sentença transitada em julgado em processo conexo, que reconhece coisa julgada sobre a mesma disputa imobiliária, deve ser apreciado inicialmente pelo juízo de origem, antes da análise recursal, em respeito ao duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

3. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente capaz de influir no julgamento do mérito, inclusive aqueles que conduzem à extinção do processo.

4. A alegação de coisa julgada, prevista no art. 485, inc. V, do CPC, constitui matéria de ordem pública (art. 485, § 3º), mas sua apreciação originária pelo Tribunal configuraria supressão de instância quando o fato é posterior à decisão recorrida.

5. A decisão agravada antecede a sentença superveniente, razão pela qual o juízo de primeiro grau não examinou o novo elemento, impondo-se a anulação da decisão para que o magistrado aprecie a preliminar à luz do fato novo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aprecie a preliminar de coisa julgada com base no fato superveniente.

Tese de julgamento:
“O fato superveniente consistente em sentença transitada em julgado proferida em processo conexo deve ser apreciado inicialmente pelo juízo de origem, quando proferida após a decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DEUSDETI OTAVIANO MEDEIROS
, contra
r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos nº 10004781-87.2022.8.11.0004 – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR
, que saneou o processo, fixou pontos controvertidos da lide e determinou a intimação das partes para justificar as provas que pretendem produzir.

Inconformada com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que a ação de origem se trata de “Ação Reivindicatória ajuizada pelo Agravado em face dos Agravantes, com o objetivo de reaver a posse de imóveis rurais situados no município de Barra do Garças/MT, supostamente representados pelas matrículas nº 18.164, 43 e 45. O Agravado fundamenta sua pretensão em Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários e em contrato particular de compra e venda, alegando que as matrículas nº 34.015 e 34.371, em posse dos Agravantes, seriam fraudulentas e estariam canceladas. Os Agravantes, em sede de contestação, arguiram várias preliminares. O MM. Juízo a quo proferiu decisão saneadora, rejeitando todas as preliminares apresentadas pelos Agravantes. Tal decisão causa grave prejuízo aos Agravantes, razão pela qual se interpõe o presente recurso” (id. 306552396 - Pág. 2).

Suscita que o “Agravado não apresentou título hábil para comprovar sua propriedade sobre os imóveis, requisito essencial para a propositura da ação reivindicatória. Os títulos em questão ENCONTRAM-SE EM NOME DE PESSOA JURÍDICA, o que é coisa diferente da pessoa do agravado, CLEITON DE SOUZA. Também não tem registro junto ao ORI., não detende, portanto, DOMÍNIO DOS IMÓVEIS. Portanto a presente ação só tramitou até este momento POR ABSOLUTA DESATENÇÃO DO ASSESSOR QUE OFICIA NOS AUTOS, já que: “QUEM OCUPA O POLO ATIVO – CLEITON DE SOUZA não é quem adquiriu”, E se superada tal questão, CLEITON DE SOUZA NÃO TEM DOMÍNIO. A ação reivindicatória é uma ação petitória. Só o detentor do domínio pode ajuizá-la. Isso, de acordo com a doutrina e a jurisprudência. Daí, inafastável a preliminar sob esses aspectos, que deverá ser acolhida, extinguindo-se o processo, com a condenação do agravante nas custas e honorários” (id. 306552396 - Pág. 3).

Discorre que a “competência do foro da situação da coisa (art. 47, § 2º, do CPC) não se sobrepõe à prevenção de outro juízo quando há conexão ou continência entre ações. • A relação locatícia entre as partes já foi objeto de ação no foro de São Paulo/SP, reconhecido como prevento. • A manutenção da ação em Barra do Garças/MT gera risco de decisões conflitantes, violando os princípios da economia processual e do juiz natural. • Sobre o tema já existe decisão transitada em julgado, conforme acordão proferido pelo TJSP., • Tanto é verdade que no processo n. 1009177-10.2022.8.11.0004, sobre a mesma área, pedido, foi reconhecida COISA JULGADA, e motivou a extinção do processo, já com trânsito em julgado; Logo, deve ser reconhecida a INCOMPETENCIA DO JUIZO ‘ A QUO ‘e os autos remetidos ao juízo da 32ª. VARA CÍVEL DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO” (Id. 306552396 - Pág. 4/5).

Diz, ainda, há “nos autos PROVA DOCUMENTAL ESTABELECENDO O VALOR VENAL DA PROPRIEDADE. Se tal prova é insuficiente, teremos que mudar toda sistemática tributária adotada em todas as unidades da federação. O valor venal é o critério, de norte a sul no país. O valor atribuído à causa (R$ 550.000,00) é manifestamente irrisório para imóveis rurais com área total de 3.420 hectares. • O valor real dos imóveis, conforme estimativas de mercado, varia entre R$ 17.100.000,00 e R$ 20.000.000,00; • HÁ MANIFESTA SONEGAÇÃO FISCAL POR PARTE DO AGRAVADO, em prejuízo a Fazenda Pública Estadual e aos demais contribuintes que tributam de forma correta; • A subestimação do valor da causa prejudica os Agravantes, especialmente no cálculo de custas e honorários advocatícios. Portanto, requer o acolhimento da impugnação do valor dado a causa, para que seja fixado o valor correto, determinando o prazo legal para o recolhimento das custas devidas, sob pena de extinção” (id. 306552396 - Pág. 5).

Afirma, também, que “o tema já existe decisão da ocorrência de COISA JULGADA MATERIAL, inclusive com TRÂNSITO EM JULGADO. Para confirmar o alegado, concita este Tribunal a examinar a sentença prolatada pela MESMA VARA – 1ª VARA CIVEL DE BARRA DO GARÇAS, no processo n. 10009177-10..2022.8.11.0004. Permitir o seguimento da presente ação significa fazer vistas grossas à COISA JULGADA, o que no mínimo não seria razoável. Face o exposto, requer o deferimento do reconhecimento da COISA JULGADA, com a extinção do processo e a condenação do agravado nas custas e honorários” (id. 306552396 - Pág. 6).

Ressalta que se trata “de tentativa de GRILO, por famoso grileiro interestadual CLEITON DE SOUZA. Interessante que TODA AS AÇÕES CAPTANEADAS PELO MESMO, SÓ FORAM AJUIZADAS APÓS A DECRETAÇÃO DO DESPEJO DO MESMO DAS ÁREAS. Antes da DECRETAÇÃO DE SEU DESPEJO, não havia judicialização nem reclamação a respeito. Mas, tão logo HOUVE A DECRETAÇÃO DE SEU DESPEJO, surgiram as ações de índole petitória questionando a propriedade do imóvel. Registre-se TODAS FORAM JULGADAS IMPROCEDENTES, restando a presente ação, e os cumprimentos de sentença contra o agravado CLEITON DE SOUZA. Daí, o provimento do presente agravo é medida imperiosa de justiça” (Id. 306552396 - Pág. 6).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Ao final, pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Tutela recursal de urgência inferida (id. 307976879 - Págs. 1/4).

Informações prestadas pelo Juízo (id. 308775853 - Págs. 1/2).

Agravado, intimado, permaneceu inerte (id. 314280862 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DEUSDETI OTAVIANO MEDEIROS
, contra
r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos nº 10004781-87.2022.8.11.0004 – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR
, que saneou o processo, fixou pontos controvertidos da lide e determinou a intimação das partes para justificar as provas que pretendem produzir.

Pois bem
. O recurso comporta provimento, por razões que tocam diretamente a correta aplicação das normas processuais e o respeito ao duplo grau de jurisdição.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão saneadora que deu prosseguimento ao feito, a despeito das preliminares arguidas. O ponto fulcral, trazido pelo Agravante, é a existência de um fato novo e juridicamente relevante: a prolação de sentença, com trânsito em julgado, nos autos apensos de nº 1009177-10.2022.8.11.0004, que reconheceu a existência de coisa julgada sobre a mesma disputa imobiliária.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 493, estabelece que o julgador deve tomar em consideração o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que sobrevenha à propositura da ação e que possa influir no julgamento do mérito. A norma dispõe:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

No caso, a sentença transitada em julgado no processo conexo é, inequivocamente, um fato extintivo superveniente, pois versa sobre a existência de coisa julgada, matéria que, se acolhida, leva à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.

A coisa julgada, por sua vez, é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme expressa dicção do § 3º do mesmo artigo 485. Sua autoridade, que torna a decisão de mérito imutável e indiscutível, está consagrada no artigo 502 do CPC, representando um pilar para a segurança jurídica.

Contudo, a possibilidade de conhecimento da matéria de ordem pública em sede recursal não autoriza a supressão de instância. A atuação deste Tribunal está adstrita aos limites da matéria efetivamente decidida pelo Juízo de primeiro grau. A análise de questão, ainda que de ordem pública, que não foi submetida ao crivo do magistrado de origem, por ter surgido após a decisão recorrida, viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sua análise em sede recursal pressupõe o prévio debate na instância de origem, sob pena de configurar indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

A decisão saneadora agravada foi proferida antes da existência da sentença do processo apenso. Logo, o juiz da causa não teve a oportunidade de analisar a preliminar de coisa julgada sob a ótica deste novo e robusto elemento probatório. A análise originária desta questão por esta Corte Revisora, portanto, é vedada.

A solução processual adequada, que harmoniza a necessidade de análise do fato superveniente com o respeito ao duplo grau de jurisdição, é a anulação da decisão recorrida para que o Juízo
a quo
possa reexaminar a questão prejudicial, agora à luz da prova nova.

Acolher o recurso para este fim torna prejudicada, por ora, a análise das demais preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência e impugnação ao valor da causa, uma vez que a eventual confirmação da coisa julgada pelo juízo de origem levará à extinção do feito, tornando inócua a discussão sobre os demais pontos.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para
CASSAR
a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se manifeste sobre a preliminar de coisa julgada, à luz do fato superveniente consubstanciado na sentença transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 1009177-10.2022.8.11.0004.

Por derradeiro, determino que estes autos sejam apensados ao RAI n.º 1027062-44.2025.8.11.0000) para julgamento concomitante, bem como proceda à remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça para apuração dos fatos aqui delineados.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025